Tribunal: TJSP
Processo: 1009423-13.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
INDENIZAÇÃO – CARTÃO BANCÁRIO – DESCONTO EM CONTA CORRENTE E CARTÃO DE CRÉDITO – DESPESAS IMPUGNADAS – USO INDEVIDO MEDIANTE FRAUDE - TRANSAÇÕES QUE EXTRAPOLAM LIMITES FINANCEIROS DA CORRENTISTA- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO, CONSIDERADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DANO MATERIAL CONFIGURADO – RECURSOS IMPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009423-13.2019.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que são apelantes
TECBAN - TECNOLOGIA BANCPARIA S/A (BANCO 24 HORAS) e BANCO
DO BRASIL S/A, é apelada ZULEIDA DE FATIMA FIM PEREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009423-13.2019.8.26.0127 -Voto no 49132
2
APELAÇÃO No 1009423-13.2019.8.26.0127
COMARCA DE CARAPICUIBA
APELANTES: TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A E BANCO DO BRASIL S/A
APELADA: ZULEIDA DE FÁTIMA FIM PEREIRA
VOTO No 49.132
INDENIZAÇÃO CARTÃO BANCÁRIO DESCONTO
EM CONTA CORRENTE E CARTÃO DE CRÉDITO
DESPESAS
IMPUGNADAS

USO
INDEVIDO
MEDIANTE
FRAUDE
-
TRANSAÇÕES
QUE
EXTRAPOLAM
LIMITES
FINANCEIROS
DA
CORRENTISTA- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO
FORNECEDOR DO SERVIÇO, CONSIDERADA FALHA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA DANO MATERIAL CONFIGURADO
RECURSOS IMPROVIDOS.
Declarando
inexigíveis
empréstimos
e
cobranças dos débitos impugnados pela autora, a sentença
condenou as rés solidariamente a restituírem R$ 9.378,85
indevidamente desembolsados, observada compensação com
valores creditados na conta corrente, dispondo sobre a
sucumbência recíproca.
Apelaram os réus.
A “Tecnologia Bancária S/A” fala em culpa
exclusiva da autora e ausência de responsabilidade. Pede
reforma. O “Banco do Brasil” afirma que as operações
foram realizadas com cartão com chip e senha de uso
pessoal e intransferível. Fala em culpa exclusiva da
vítima. Nega o ato ilícito, nexo causal e o dever de
indenizar. Pede reforma.
Recursos tempestivos, preparados, tendo
sido respondidos.
É o Relatório.
A sentença deu solução adequada ao caso e
merece subsistir por seus próprios fundamentos, que
passam a integrar o voto (Regimento Interno, art. 252),
porque proferida em harmonia com o conjunto probatório.
Possibilidade
de
uso
do
cartão
por
terceiro estelionatário, por clonagem ou outro meio é
verossímil e, de par com ser inexigível prova do fato
negativo,
torna
correto
o
acolhimento
do
pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009423-13.2019.8.26.0127 -Voto no 49132
3
Outrossim, nenhum elemento de prova conspira contra a boa-
fé da apelada, que comunicou à instituição financeira o
fato
assim
que
tomou conhecimento dos lançamentos
realizados com seu cartão de débito e crédito, tendo
providenciado lavratura de boletim de ocorrência (fls.
57/58).
Nada obstante tenha sido vítima do golpe
da troca de cartões em terminal de auto atendimento,
transações reiteradas e em valor deveras elevado extrapolaram sobremodo os limites financeiros da
correntista, como bem analisado pela magistrada:
“Constata-se do documento de fls. 44 que o
limite de cheque especial da conta corrente da autora era
de R$ 2.900,00, bem assim verifica-se do documento de
fls. 55/56 que o limite de cartão de crédito era de R$
383,00, de sorte que os limites disponibilizados pela
própria instituição financeira foram muito extrapolados
com a atuação dos fraudadores, sem a comprovação de
qualquer ação ou medida que visasse mitigar o resultado
danoso”.
Reunia
o
banco
plenas
condições
de
detectar a fraude em contato com a titular do cartão, do
que não cuidou, a patentear falha na prestação do
serviço, com o que deve arcar com os riscos da atividade
lucrativa que exerce, ao invés de buscar transferi-los
para a consumidora.
Necessitando a modalidade de compras de
senha e cartão, se o cliente, apesar de lhe deter
custódia, nega a autoria, reconhecida possibilidade de
violação do sistema eletrônico, por certo vulnerável a
fraudes, tratando-se, outrossim, de sistema próprio das
instituições financeiras, é caso de responsabilidade
objetiva do fornecedor do serviço, somente passível de
ser elidida nas hipóteses do § 3o do art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor, aplicável aos bancos (Súmula 297,
STJ), presentes os requisitos que permitam a inversão do
ônus da prova, tanto pela hipossuficiência do consumidor
como pela verossimilhança das alegações de que não
efetuara as transações.
Ressalte-se ser caso de responsabilidade
solidária, pois tanto “Tecnologia Bancária S/A” quanto o
“Banco do Brasil S/A” integram cadeia de consumo em ação
de indenização e são responsáveis pelos danos ao
consumidor, nos termos do art. 7o, parágrafo único, da
Lei no 8.078/90, não cabendo alegação de que o dano terá
resultado de culpa exclusiva de um deles, conforme firme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009423-13.2019.8.26.0127 -Voto no 49132
4
entendimento (AREsp 615807/MS, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, Dje 05.02.2015; AgRg no AREsp no 207.708/SP,
Rel. Min. Marco Buzzi, Dje 03.10.2013; AgRg no Resp no
1116569/ES, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Dje
04.03.2013; AgRg no AgRg no Ag no 1.259.681/PE, Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, Dje de 23.10.2012; Resp no
1.164.235/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Djde 29.02.2012;
Resp no 980.860/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ
02.06.2009).
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC
elevo os honorários advocatícios de responsabilidade dos
réus para R$ 1.500,00, atualizados da intimação do
acórdão. Ante o exposto, nego provimento aos recursos.
MATHEUS FONTES
Relator